Tribunal: TJMT
Processo: 1009015-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009015-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFTE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 057.843.921-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO HIROOKA (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL BARBOSA - CPF: 693.863.741-53 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE FORJADO – NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTRARIA O INGRESSO IRREGULAR E A IMPLANTAÇÃO DA DROGA – DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS –
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA –
DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DA UNIDADE PRISIONAL – MOTIVO INSUFICIENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO ESPECÍFICO –

PERIGO NA
PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO
–
PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – DOENÇA QUE NÃO É CONSIDERADA GRAVE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
–
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E DENEGADO NESSA EXTENSÃO.

Não há falar em conhecimento da tese de ilicitude da prisão em flagrante, sob a perspectiva de que houve flagrante forjado e que os policiais adentraram sem autorização legal na residência do indivíduo, se não há mínima demonstração dos argumentos e se não foi acostada a mencionada prova que comprovaria tal tese.

A ação constitucional de
habeas corpus
requer prova pré-constituída, em razão de sua cognição sumária e da ausência de dilação probatória.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a demonstrada renitência delitiva do paciente.

Inexistindo provas de
que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso
de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

A degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

Não há falar em colocação do acusado em regime domiciliar se os requisitos expostos no art. 318 do Código Penal não estão configurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Samuel Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso o ora paciente, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante no dia 24.12.2020, em decorrência da prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, posto que foram apreendidas em sua residência porções de substâncias análogas a entorpecentes.

Anota que houve flagrante forjado, e que a entrada em sua residência não foi franqueada por nenhum dos moradores, o que seria comprovado por meio de filmagens do condomínio.

Aponta que há ilegalidade na prisão, sob a justificativa da ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, em razão da falta de fundamentação concreta.

Assevera que a única condenação anterior utilizada para fundamentar o periculum libertatis decorre de crime praticado há 13 anos, o que não serve para subsidiar a necessidade de garantia da ordem pública, e que a reincidência não justifica por si só a segregação.

Indica que foi oferecida denúncia em decorrência dos fatos descritos, e que desde a prisão já transcorreram cinco meses, em evidente excesso de prazo na formação da culpa e na segregação, caracterizando coação ilegal, principalmente porque não se trata de feito complexo e com grande número de acusados.

Indica ainda que a unidade carcerária não oferece as condições necessárias ao tratamento de saúde do paciente, tanto que ele contraiu a Covid-19 nas imediações prisionais em 11.3.2021, e que seu filho menor de 12 anos teme pela perda do pai.

Afirma por fim que o paciente é “portador de doença renal policística, tendo em funcionamento apenas 40% dos seus Rins e, devido a esta patologia, teve complicações com sua pressão arterial, sendo hipertenso”, motivo pelo qual integra o grupo de risco para a Covid-19, bem como “necessita de alimentação especial e uma dieta rigorosa para que não tenha complicações, pois a patologia é hereditária”, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar.

Junta documentos (Ids. 88337978, 88337980 a 88337981, 88337983 a 88337985, 88337987 a 88337990, 88337996, 88337997, 88337998 a 88337999,
88342454
, 88342456, 88342458, 88342489, 88342490, 88342492, 88342494, 88342495, 88343952, 88343954, 88343958, 88343959 a 88343962, 88343964, 88343977, e 88343980).

O pedido de liminar foi indeferido em Id.
88585964
e 88125976.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 89810956).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 92798479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante pretende que o paciente seja colocado em liberdade, ao fundamento de que há ilegalidade na prisão, sob a justificativa da ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, em razão da falta de fundamentação concreta, e porque a única condenação utilizada para fundamentar o periculum libertatis decorre de crime praticado há 13 anos, o que não serviria para subsidiar a necessidade de garantia da ordem pública.

Justifica ainda que houve flagrante forjado, bem como excesso de prazo na formação da culpa e na segregação, ressalta a existência de deficiência estrutural na unidade carcerária para a contenção da Covid-19 e para o oferecimento do necessário ao tratamento de saúde do paciente. Por fim, ressalta a possibilidade de colocação do paciente em prisão domiciliar.

De proêmio, analisando a tese preliminar de ingresso ilegal na residência do paciente e da implantação da droga no local, verifico que a impetrante não trouxe aos autos as mencionadas filmagens da atuação policial que demonstrariam que a entrada na residência não foi fraqueada por qualquer morador e que as drogas teriam sido implantadas.

Assim, fica prejudicada a análise da questão, não devendo a presente demanda ser conhecida neste ponto, porque inexiste prova pré-constituída que subsidie os argumentos da impetrante.

Ademais, os depoimentos dos policiais são dotados de fé pública, e, até que se prove o contrário, são idôneos para subsidiar a segregação do paciente.

Não bastasse, a análise da tese de flagrante forjado demanda incursão no acervo de provas a serem produzidas na ação penal de origem, o que é incompatível com a natureza da presente ação constitucional, visto que o rito do habeas corpus é sumaríssimo e não comporta dilação probatória.

Assim, deixo de conhecer o presente habeas corpus neste ponto, e, preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento válido do processo quanto às demais teses, conheço parcialmente da impetração.

No que se refere à decisão restritiva de liberdade, depreende-se que ela está amparada em elementos idôneos e concretos, veja-se:

“(...)
Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus comissi delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum libertatis” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supra mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem. Por fim, não se pode olvidar que o requerido foi preso na posse do entorpecente.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a gravidade abstrata do ilícito cometido (03 (três) unidade(s) de Maconha - Porções de Substância Análoga a Maconha. apreendido(a) em posse de NICOLAH CORREA SOBRINHO; 15(quinze) unidade(s) de Maconha - Porções de Substância Análoga a Maconha. apreendido(a) em posse de ENZO HIROOKA; 01(um) unidade(s) de Maconha - Um Tablete Grande de Substância Análoga a Maconha Com Embalagem Azul e Um Pedaço Médio de Substância Análoga a Maconha. apreendido(a) em posse de SAMUEL BARBOSA R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) - TREZENTOS E NOVENTA REAIS. apreendido(a) em posse de ENZO HIROOKA; e, 01(um) unidade(s) Balança de Precisão. apreendido(a) em posse de SAMUEL BARBOSA), conforme consta do auto de apreensão lavrado pela autoridade policial.

In casu, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime, visto que a deterioração causada pela substância entorpecente apreendida, que coloca em risco a integridade do meio social.

Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado. Isto porque, como é cediço, o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes culmina no cometimento de outros tantos delitos (furtos, roubos e receptações), além de causar intenso malefício às pessoas que vivem em sociedade, dada a nocividade das substâncias. Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que o flagrado deve, ao menos por ora, permanecer custodiado, pois que se depreende dos autos que poderá voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso seja solto.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime
(...)” (Id. 89810952).

Por oportuno, registro que o princípio da fundamentação das decisões judiciais está previsto na Constituição Federal de 1988 como uma garantia constitucional, e está relacionado diretamente com outras garantias, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da publicidade, e da inafastabilidade da jurisdição.

O princípio da fundamentação das decisões judiciais está expresso no art. 93, IX, da Constituição Federal,
ex vi
:

“(...)
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
” (Grifei).

Além disso, o art. 489, § 1º, III, do CPC/2015 inovou no campo legal ao prever, dentre as hipóteses de não se considerar fundamentada a decisão judicial que “(...)
invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
”.

Assim, consubstanciado nas diretrizes expostas, não visualizo ausência de fundamentação na decisão impugnada, uma vez que a autoridade acoimada como coatora associou os requisitos expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ao caso concreto, demonstrando satisfatoriamente a contemplação destes para a prisão do paciente.

A propósito, dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que: “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Atendendo ao exposto, constato que o impetrado anotou que os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, bem como da prisão em flagrante do paciente, pois ele estava com a droga apreendida, qual seja, um tablete grande de substância análoga a maconha com embalagem azul, um pedaço médio de substância análoga a maconha, e uma balança de precisão.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o impetrado, ao avaliar a manutenção da prisão do paciente, utilizou-se de sua renitência delitiva para subsidiar a permanência da prisão (Id. 88343980), utilizando para tanto crime praticado há 13 anos, em que a punibilidade não foi extinta, uma vez que o paciente ainda cumpre a pena respectiva.

Logo, é certo que o paciente cometeu o delito aqui em comento enquanto respondia a processo executivo de pena, o que indica a possibilidade de renitência criminosa.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(...)” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus 107.238/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26.2.2019, publicado em 12.3.2019).

Além disso, extrai-se que a prisão está fundada nas hipóteses do art. 313, I e II, do CPP, motivo pelo qual não verifico qualquer ilegalidade do decisum invectivado.

Quanto à tese de demora para o desfecho da demanda, é digno de nota que o constrangimento ilegal relativo ao tema não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo a necessidade de analisar cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.

Ademais, consta nas informações prestadas pela autoridade acoimada como coatora o seguinte:

“(...)
A defesa preliminar do autuado ENZO foi apresentada no dia 05/02/2021 e juntada no Id. 48439457, quando requereu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pela r. decisão proferida no Id. 53756607, em 19/04/2021, oportunidade que a prisão preventiva do outro denunciado e também do paciente foi revista e mantida.

Consta que a defesa prévia do paciente somente foi apresentada em 05/05/2021, no Id. 54953491, enquanto do codenunciado JEFTE em 17/05/2021, no Id. 55686111.

Nesta data, foi recebida a denúncia, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia 29/07/2021, às 14:00 horas, oportunidade que registrou a não revisão das prisões, em vista da decisão proferida no Id. 53756607, em 19/04/2021, e também no APF n. 1007704-40.2020.8.11.0042 – Id. 54749564, em 03/05/2021
(...)” (Id. 89810956).

Logo, não verifico nítido excesso de prazo na tramitação do feito, considerando que a audiência instrutória já está marcada para data breve, e a aduzida demora não pode ser atribuída ao juízo de origem, uma vez que o causídico do paciente não apresentou prontamente a defesa prévia.

No que atine à tese de colocação do paciente em prisão domiciliar em decorrência de sua patologia, é necessário esclarecer que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, deve ser aferida a partir de análise individualizada da situação de cada preso.

No caso concreto, a impetrante não demonstrou que o paciente se enquadra em alguma das hipóteses enumeradas no art. 318 do Código de Processo Penal de substituição do cárcere, bem como inexiste qualquer documento nos autos que ateste que ele se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Aliás, analisando o feito, verifico que apesar de o paciente ser hipertenso, ao que parece, ele vem recebendo tratamento médico adequado no ambiente prisional, pois é conduzido a diversas consultas e exames.

Ademais, conforme noticiado pela impetrante, o paciente contraiu Covid-19 durante a custódia, porém, não foram acostadas ao feito outras informações que comprovem um agravamento do seu estado geral de saúde a partir do contágio (Id. 88342458).

Outrossim, compulsando o processo executivo de pena via Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado, verifico que o paciente cometeu o crime aqui em comento enquanto estava beneficiado no juízo da execução penal com a conversão da prisão em domiciliar.

Desse modo, ao que tudo indica, o paciente não demonstra respeito às condições impostas para a prisão domiciliar, pois, mesmo tendo sido beneficiado com a prisão humanitária naquele juízo, deixou de cumprir as medidas estabelecidas.

No tocante à pandemia da Covid-19, malgrado o paciente tenha sido contaminado no ambiente carcerário, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus, atendendo ao disposto na Resolução n. 1/2020 da CIDH, que prevê a necessidade de maiores cuidados com as pessoas privadas de liberdade, contudo, a doença propaga-se de forma exponencial em todos os lugares, tanto dentro como fora dos presídios.

Por derradeiro, a contaminação pela Covid-19 ocorre, infelizmente, em qualquer local, mesmo àqueles que tomam todas as medidas preventivas, deixando de sair de casa, e tendo mínimos contatos com o mundo externo, razão pela qual a contaminação do paciente, por si só, não importa dizer que os cuidados preventivos não estão sendo tomados.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
o
writ
, e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021